Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722395-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NAVES DE BRITO AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Alexandre Naves de Brito em face da decisão (ID 92437048, integrada pela decisão de ID 94942063 ambos na origem) que, nos autos da Ação de Declaração de Insolvência Civil movida por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda - ME, indeferiu os pedidos de tutela antecipada e de gratuidade de justiça e determinou ao Recorrente que comprovasse o recolhimento das custas iniciais. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 27161262). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei-lhe que juntasse aos autos, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, inclusive da poupança, além de declaração de Imposto de Renda (ID 27269517). Em resposta, o Agravante apresentou a declaração de IRPF de 2020 (ID 27540966), bem como extratos bancários das contas do Banco do Brasil e Itaú (ID 27540963). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese em exame, em que pese o Agravante asseverar que cumpre os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, pois “está no momento sem qualquer condição de arcar com custas e honorários advocatícios, eis que com a deflagração da pandemia da COVID-19, que se deu a partir de março/2020, a péssima situação financeira que enfrentava ainda ficou pior com a questão de sua saúde, pois foi vitima da COVID-19, além de enfrentar problemas com a prótese e pulmão, conforme prova declaração de hipossuficiência que juntou aos autos e vasta documentação”, nota-se que os vencimentos recebidos como Professor do Ensino Médio do Colégio Militar em 2020, no montante de R$ 260.001,74 (duzentos e sessenta mil, um real e setenta e quatro centavos), renderam-lhe um ganho mensal de, aproximadamente, R$ 21.666,00. Acrescente-se que o Recorrente declarou-se proprietário de um automóvel e de cotas de capital em três sociedades empresárias (ID 27540966, pág. 4). Os extratos bancários demonstram o recebimento de valores de terceiros via depósito “PIX” e no contracheque do mês de agosto/2020 há o desconto de parcelas de empréstimo em valor elevado (ID 91806027 autos de origem), que podem indicam aumento de patrimônio. Frise-se que a expressiva movimentação do Agravante na conta bancária do Banco Itaú (ID 27540963, pág. 6), somado à ausência de esclarecimentos sobre sua dinâmica familiar e obrigações financeiras assumidas, assim como a inexistência de laudo médico atestando a doença incapacitante, ou a existência de sequelas graves decorrentes da Covid-19, apenas denota que o padrão de vida ostentado pelo Postulante não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob pena de subversão de finalidade da norma de regência. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator